Tribunal: TJDFT
Processo: 0707351-08.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0707351-08.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CARLA DE DEUS MARTINGIL APELADO: INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Em atenção ao disposto no art. 10 do CPC, intime-se a parte apelante para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se sobre possível não conhecimento do pedido de gratuidade em razão da preclusão consumativa e lógica, bem como sobre possível não conhecimento do pedido de danos morais, tendo em vista que não há correlação lógica com os fundamentos do recurso. Brasília, DF, 27 de maio de 2024 16:19:55. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador